Tribunal: TJES
Processo: 0032472-61.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032472-61.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEONARDO NOVAES BASTOS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO PARA JUIZ SUBSTITUTO. PROVA ORAL. CONTEÚDO DE “PROVA EMPRESTADA”. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. LEGALIDADE DA COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por candidato reprovado na fase oral de concurso público para o cargo de Juiz Substituto do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES), em face de sentença que julgou improcedente pedido de anulação de questão formulada na referida etapa do certame, sob o fundamento de que abordava tema não previsto no conteúdo programático do edital. O apelante sustenta que a cobrança de conteúdo relacionado à “prova emprestada” violou o princípio da vinculação ao edital, postulando a nulidade da questão, a atribuição da nota máxima e, se atingida a pontuação necessária, sua nomeação e posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as razões recursais atendem ao princípio da dialeticidade e permitem o conhecimento da apelação; e (ii) determinar se a cobrança de conteúdo relacionado à “prova emprestada” em prova oral de concurso viola o princípio da vinculação ao edital, autorizando o controle judicial da legalidade da questão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A mera repetição de argumentos da petição inicial nas razões da apelação não configura, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que seja possível extrair delas a intenção de reforma da sentença e a impugnação dos seus fundamentos.
4. O conteúdo da questão impugnada (“prova emprestada”) mantém pertinência temática com o item previsto no edital (“ônus da prova”), integrando, de modo coerente, o conjunto de institutos que compõem o campo probatório no Direito Processual Civil.
5. O princípio da vinculação ao edital não exige interpretação literal e estanque dos tópicos programáticos, sendo legítima a arguição de temas que, embora não expressos, estejam logicamente contidos na temática prevista.
6. O controle judicial sobre concursos públicos restringe-se à verificação de ilegalidades ou flagrante afronta ao edital, não se admitindo a revisão do conteúdo ou da correção de questões de natureza técnica sem demonstração inequívoca de desconformidade normativa.
7. A atuação da banca examinadora encontra respaldo em precedente do CNJ (PCA nº 0000573-77.2014.2.00.0000), que reconhece a legalidade da inclusão do tema “prova emprestada” no escopo do item “ônus da prova”, afastando a tese de violação ao edital.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A repetição de argumentos da petição inicial nas razões recursais não viola o princípio da dialeticidade quando evidencia inconformismo com os fundamentos da sentença.

2. A cobrança do tema “prova emprestada” em prova oral de concurso público é compatível com o conteúdo previsto no edital quando este abrange o item “ônus da prova”, não configurando ofensa ao princípio da vinculação ao edital.

3. O controle judicial de questões de concurso público somente é cabível diante de manifesta ilegalidade ou desconformidade com o edital, sendo vedada a substituição do juízo técnico da banca examinadora pelo juízo jurisdicional.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
LEONARDO NOVAES BASTOS
contra sentença proferida pelo D. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da Ação Ordinária com pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou improcedente a pretensão autoral, condenando o requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixou em R$ 500,00 (quinhentos reais), com fulcro no artigo 85, § 8º, do CPC.

Em suas razões recursais (ID n.11532451), sustenta o apelante que a sentença deve ser reformada, uma vez que a Questão nº 4, do Ponto nº 2, do Malote nº 9, aplicada na prova oral do concurso para Juiz Substituto do TJES, abordou conteúdo (“prova emprestada”) que não constava do conteúdo programático previsto no edital específico da prova oral, que se limitava ao tema “ônus da prova” no campo do Direito Processual Civil. Alega que houve flagrante violação ao princípio da vinculação ao edital e que a exigência de tema estranho comprometeu sua preparação e desempenho, resultando em nota inferior ao mínimo exigido para aprovação.

Afirma, ainda, que o Poder Judiciário pode exercer controle de legalidade em concursos públicos, especialmente quando verificada a desconformidade entre a questão cobrada e o edital, conforme já decidido pelo STF (RE 632.853). Ressalta que o próprio TJES, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 0038887-60.2015.8.08.0024, já havia reconhecido a nulidade da referida questão, com determinação de atribuição da nota máxima e recálculo da média final. Ao final, requer a nulidade da questão, atribuição da nota integral e, caso atinja pontuação suficiente, sua nomeação e posse no cargo.

Contrarrazões apresentadas pelo Ente Estatal (ID n. 11532455), suscitando inicialmente preliminar de ausência de dialeticidade recursal. No mérito, pleiteou pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL PJE N. 0032472-61.2015.8.08.0024

APELANTE: LEONARDO NOVAES BASTOS

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Inicialmente, alega o Ente Municipal apelado que o recurso interposto por
LEONARDO NOVAES BASTOS
não preenche o requisito de regularidade formal, pois se limita a mera repetição da tese da petição inicial, sem colacionar qualquer fundamento da decisão recorrida, deixando de impugnar os termos da sentença, violando, assim, flagrantemente, ao princípio da dialeticidade recursal, pugnando, desta forma, pelo não conhecimento do recurso de apelação.

Contudo, verifica-se não assistir-lhe razão, eis que o C. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que a repetição de argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não configura impedimento ao conhecimento do recurso de apelação nem ofensa ao princípio da dialeticidade. Vejamos:

CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PMCMV. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL.

[...]

3. Segundo a jurisprudência desta Corte, a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença.

4. Na hipótese, alterar o decidido no acórdão recorrido em relação à alegação de ausência de dialeticidade da apelação exige o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, por força da Súmula 7/STJ.

5. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado, quando suficiente para a manutenção da decisão quanto ao ponto, impede o conhecimento do recurso especial. Súmula 283/STF.

[...]

(AgInt no REsp n. 2.148.065/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS. INTENÇÃO DE REFORMA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 568 DO STJ. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. DECISÃO MANTIDA.

1.
"Consoante entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a repetição dos fundamentos da petição inicial ou da contestação não é motivo suficiente para inviabilizar o conhecimento da apelação quando há demonstração inequívoca das razões e intenção de reforma da sentença"
(AgInt no AREsp n. 2.255.154/SP, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023). Incidência da Súmula n. 568/STJ.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.580.528/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA POR RESCISÃO ANTECIPADA DE CONTRATO DE TELEFONIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA DA OPERADORA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA MULTA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Declaração de Inexistência de Débito, na qual a Apelante busca a exclusão de multa contratual de R$ 11.000,00 aplicada em razão da rescisão antecipada de contrato de telefonia móvel e internet. Alega que a rescisão decorreu de falha na prestação do serviço pela operadora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso atende ao princípio da dialeticidade e deve ser conhecido; (ii) definir se a operadora pode exigir multa contratual pela rescisão antecipada, diante da alegada falha na prestação do serviço. III. RAZÕES DE DECIDIR
O princípio da dialeticidade exige que o recurso exponha os fundamentos do pedido de reforma da decisão recorrida, permitindo a formação do contraditório. A repetição de argumentos da petição inicial não configura, por si só, ofensa a esse princípio, desde que as razões recursais indiquem o motivo da insurgência e permitam a compreensão do pedido de reexame
. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento:
O princípio da dialeticidade não é violado quando as razões recursais, ainda que reiterem argumentos da petição inicial, permitem a compreensão do pedido de reforma da decisão.
Nos contratos de telefonia, a operadora tem o ônus de demonstrar a regular prestação do serviço quando o consumidor alega falha na cobertura, por se tratar de fato negativo. A exigência de multa por rescisão antecipada é indevida quando a operadora não comprova a efetiva prestação do serviço contratado. (TJES - Apelação Cível nº 5015626-98.2022.8.08.0035; Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 07.04.2025)

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS CONSTANTES NAS ALEGAÇÕES FINAIS E NA PETIÇÃO INICIAL QUE NÃO CONSISTE EM HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO MÉRITO. LOCAÇÃO VERBAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO LOCATÍCIA. RELAÇÃO JURÍDICA DISTINTA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente a pretensão autoral de despejo e de pagamento de aluguéis em razão da ausência de comprovação da relação locatícia. II. Questão em discussão: 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há violação ao Princípio da Dialeticidade quando o apelante limita-se em repetir argumentos expostos nas alegações finais e na petição inicial; e (ii) saber se entre as partes há relação locatícia que autoriza o manejo da ação de despejo e o acolhimento do pedido autoral. III. Razões de decidir: 3.
A repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que as razões da apelação permitam a compreensão dos motivos que justificariam o pedido de reforma ou anulação da decisão recorrida. 4. Da análise das razões recursais, embora haja repetição de argumentos elencados na petição inicial e nas alegações finais, esses são suficientes para impugnar o comando sentencial, de modo que é possível compreender os motivos que, no entender da apelante, deveriam ensejar a reforma da sentença. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.
[...] IV. Dispositivo 9. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Apelação Cível nº 0004019-56.2019.8.08.0011; Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 20.09.2024)

Ademais, a leitura das razões da apelação interposta demonstra o claro inconformismo do apelante com a conclusão adotada pelo juízo
a quo
em reconhecer a legalidade da cobrança do conteúdo sobre “prova emprestada” na realização da prova oral, o que afasta qualquer alegação de inobservância ao princípio da dialeticidade.

Assim,
rejeito
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida.

É como voto.

MÉRITO

Consoante ao relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
LEONARDO NOVAES BASTOS
contra sentença proferida pelo D. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da Ação Ordinária com pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou improcedente a pretensão autoral, condenando o requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixou em R$ 500,00 (quinhentos reais), com fulcro no artigo 85, § 8º, do CPC.

Em suas razões recursais (ID n.11532451), sustenta o apelante que a sentença deve ser reformada, uma vez que a Questão nº 4, do Ponto nº 2, do Malote nº 9, aplicada na prova oral do concurso para Juiz Substituto do TJES, abordou conteúdo (“prova emprestada”) que não constava do conteúdo programático previsto no edital específico da prova oral, que se limitava ao tema “ônus da prova” no campo do Direito Processual Civil. Alega que houve flagrante violação ao princípio da vinculação ao edital e que a exigência de tema estranho comprometeu sua preparação e desempenho, resultando em nota inferior ao mínimo exigido para aprovação.

Afirma, ainda, que o Poder Judiciário pode exercer controle de legalidade em concursos públicos, especialmente quando verificada a desconformidade entre a questão cobrada e o edital, conforme já decidido pelo STF (RE 632.853). Ressalta que o próprio TJES, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 0038887-60.2015.8.08.0024, já havia reconhecido a nulidade da referida questão, com determinação de atribuição da nota máxima e recálculo da média final. Ao final, requer a nulidade da questão, atribuição da nota integral e, caso atinja pontuação suficiente, sua nomeação e posse no cargo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se a Questão nº 4, do Ponto nº 2, da prova oral do concurso para Juiz Substituto do TJES abordou conteúdo não previsto no edital específico da etapa, o que, segundo o apelante, configuraria violação ao princípio da vinculação ao edital.

No âmbito dos concursos públicos, a atuação da Administração Pública deve observar, de forma rigorosa, o princípio da vinculação ao edital, cuja função normativa interna o torna verdadeiro regramento do certame. Tal princípio visa assegurar igualdade de condições entre os candidatos e conferir previsibilidade e segurança jurídica ao procedimento seletivo.

Assim, eventuais questões formuladas pela banca examinadora devem guardar estrita aderência ao conteúdo previamente delimitado no instrumento convocatório, sob pena de nulidade.

Não obstante, sobre o tema, “
É firme a jurisprudência da Corte Superior no sentido de que, em regra, não compete ao Poder Judiciário apreciar critérios na formulação e correção de provas de concursos, tendo em vista que, em respeito ao princípio da separação de poderes consagrado na Constituição Federal, é da banca examinadora dos certames a responsabilidade pelo seu exame
” (AgInt no RMS n. 72.656/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 19/12/2024.)

Por outro lado, em regra, não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito da formulação e da correção das questões do concurso público, dada a natureza técnica e discricionária da atividade da banca examinadora. Tal vedação decorre do respeito ao princípio da separação dos poderes, que impede a substituição do juízo técnico-administrativo por juízo jurisdicional.

No entanto, admite-se, em caráter excepcional, o controle judicial quando evidenciado desrespeito ao edital ou afronta aos princípios da legalidade, isonomia e razoabilidade, ensejando a anulação de questões que destoem manifestamente do conteúdo previsto. Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. APLICABILIDADE DO CPC/2015. CONCURSO PARA PROMOTOR DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ. PROVA ORAL. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. OBSERVÂNCIA AO EDITAL DO CERTAME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NÃO INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. A jurisprudência dominante nesta Corte Superior é pacífica no sentido de que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. Impositivo, portanto, o respeito ao princípio da vinculação ao edital. Precedentes.

3. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, em regra, não compete ao Poder Judiciário apreciar critérios na formulação e correção de provas de concursos, tendo em vista que, em respeito ao princípio da separação de poderes consagrado na Constituição Federal, é da banca examinadora dos certames a responsabilidade pelo seu exame. Assenta-se, ainda, que, excepcionalmente, havendo flagrante ilegalidade, tem-se admitido a intervenção do Judiciário por ofensa ao princípio da legalidade e da vinculação ao edital, o que não ocorreu na hipótese. Precedentes.

4. No caso concreto, apesar de a candidata insistir que o recurso versa acerca do controle de legalidade da prova oral, o que se depreende das suas razões é o indisfarçável intento de rediscutir os critérios adotados pela banca examinadora do certame, o que não se admite.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no RMS n. 72.656/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/12/2024, REPDJEN de 9/4/2025, DJEN de 19/12/2024.)

Ademais, a atuação do Poder Judiciário no exame de atos administrativos considerados ilegais ou abusivos, especialmente quando pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não configura afronta ao princípio da separação dos Poderes.

Corroborando tal posicionamento é a orientação firmada no Supremo Tribunal Federal, vejamos:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. LICENCIAMENTO EX-OFFICIO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AUSÊNCIA DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENA APLICADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ILEGALIDADE. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES.
1. Nos termos da orientação firmada no STF, o controle jurisdicional do ato administrativo considerado ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos Poderes, sendo permitido, inclusive, ao Judiciário sindicar os aspectos relacionados à proporcionalidade e à razoabilidade.
2. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

(ARE 1320412 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 30-08-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-179 DIVULG 09-09-2021 PUBLIC 10-09-2021)

No caso em tela, observa-se que o Edital nº 01, de agosto de 2011, regulamentou o concurso público destinado ao provimento de vagas e à formação de cadastro de reserva para o cargo de Juiz Substituto. A seleção dos candidatos foi estruturada em diversas etapas, conforme pode ser observado no item 1.4 a seguir:

1.4 A seleção para o cargo de que trata este edital compreenderá as etapas a seguir:

a) Primeira etapa – uma prova objetiva seletiva, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do CESPE/UnB;

b) Segunda etapa – duas provas escritas discursivas, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do CESPE/UnB;

c) Terceira etapa – composta pelas fases a seguir, de caráter eliminatório:

i – sindicância da vida pregressa e investigação social, de responsabilidade da Comissão de Concurso do TJES;

ii – exame de sanidade física e mental, de responsabilidade da Comissão de Concurso do TJES;

iii – exame psicotécnico, de responsabilidade do CESPE/UnB.

d) Quarta etapa – uma prova oral, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do CESPE/UnB, com a participação de representante da OAB-ES que integra a Comissão de Concurso do TJES;

e) Quinta etapa – avaliação de títulos, de caráter classificatório, de responsabilidade do CESPE/UnB.

Especificamente quanto à quarta etapa, referente a realização de prova oral, o certame previu a arguição dos candidatos acerca de temas jurídicos previamente delimitados em edital, com caráter eliminatório e classificatório (fls. 32/33 ou pág. 31/33 vol. 01 do arquivo digital).

A interpretação sistemática das normas editalícias aplicáveis ao certame permite concluir que o conteúdo cobrado na prova oral, especificamente na questão referente à "prova emprestada", guarda coerência com o escopo temático previamente estabelecido.

Isso porque, embora o ponto do edital mencionado como objeto de arguição se refira expressamente ao “ônus da prova”, tal expressão, no contexto do Direito Processual Civil, abrange um conjunto de regras e institutos que se inter-relacionam, especialmente no que diz respeito à atividade probatória das partes. A “prova emprestada”, por sua natureza, integra esse microssistema e se insere nas possibilidades de atuação das partes no cumprimento de seu dever de demonstrar os fatos controvertidos.

Portanto, não se trata de ampliar arbitrariamente o conteúdo do edital, mas de adotar uma leitura sistemática e técnica que reconhece a complexidade e a interdependência dos temas dentro do campo probatório.

Assim, a exigência de conhecimento sobre “
prova emprestada
” não extrapola os limites do conteúdo estabelecido, uma vez que
se vincula diretamente às formas de exercício do ônus da prova e às ferramentas disponíveis às partes para sua efetivação
. O entendimento contrário implicaria uma visão excessivamente fragmentada do programa, desconsiderando o caráter integrador da disciplina processual.

Sobre a questão, perfilho do entendimento adotado pelo magistrado
a quo
, razão pela qual trago à baila trecho da sentença:

Cabe frisar, por oportuno, que essa suposta violação ao Edital nº 01, de 04.08.2011, do Egrégio TJ/ES, foi objeto de discussão no PCA nº 0000573-77.2014.2.00.0000, perante o Colendo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no bojo do qual a Corte Administrativa Superior do Poder Judiciário entendeu que o subtópico do conteúdo programático da Prova Oral “Ônus da Prova” abarca a possibilidade de exigência de conhecimento jurídico dos candidatos sobre “Prova Emprestada”. Vejamos o trecho do voto condutor do acórdão, redigido pela Exma. Sr.ª Conselheira Relatora Ana Maria Duarte Amarante Brito (copiei):

“Quarto, porque prova emprestada se insere no item 6 de Processo Civil (Provas: ônus da prova), que exige do candidato uma análise sistêmica, para se aferirem as possibilidades de exercício de faculdade processual, para se obter posição de vantagem ou evitar uma desvantagem. A parte à qual incumbe o ônus da prova deve dominar os manejos possíveis de seu poder de agir no processo.” (fls. 176, dos autos físicos digitalizados).

Portanto, em sede de cognição exauriente, com a devida vênia aos entendimentos diversos, especialmente aqueles encartados no agravo de instrumento tombado sob o nº 0038887-60.2015.8.08.0024, filio-me aos mesmos argumentos lançados no PCA nº 0000573-77.2014.2.00.0000, que tramitou perante o Egrégio Conselho Nacional de Justiça (CNJ), concluindo pela legalidade e observância do Instrumento Convocatório ao ser exigido do autor, na Questão nº 4, Ponto nº 2 (Direito Processual Civil), do Malote nº 9, da Prova Oral, do Concurso Público para o cargo de Juiz Substituto, regido pelo Edital nº 01 do Egrégio TJ/ES, conhecimentos jurídicos acerca de “Prova Emprestada”.

Desse modo, embora seja pacificado pelos Tribunais Superiores que pode o Poder Judiciário intervir no controle externo dos atos administrativos, a fim de repelir flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, forçoso é concluir que não houve irregularidade por parte da Banca Examinadora e tampouco do Estado do Espírito Santo no caso concreto. Assim, atrai-se a integral rejeição da pretensão autoral, motivo pelo qual, em função do resultado deste julgamento, deixo de apreciar as preliminares suscitadas pelo Estado requerido na sua contestação (artigo 282, § 2º, CPC).

Observa-se, pois, que a análise exarada pelo Conselho Nacional de Justiça corrobora a legalidade da exigência de conhecimento acerca da “Prova Emprestada” no âmbito da prova oral do concurso, ao considerar que tal conteúdo integra o domínio do ônus da prova, previsto no edital. Assim, reafirma-se a premissa de que a banca examinadora atuou em conformidade com o instrumento convocatório, não havendo afronta a princípios constitucionais ou administrativos que justifique a intervenção judicial no certame.

Ademais, a própria estrutura dos editais do certame, que prevêem a possibilidade de agrupamento temático e a abrangência dos conteúdos constantes da segunda etapa, reforça a legitimidade da arguição realizada.

Ou seja, a análise que se impõe, portanto, deve limitar-se ao controle de legalidade e compatibilidade com o edital, não cabendo ao Judiciário substituir o juízo técnico da comissão avaliadora, sob pena de violação ao princípio da isonomia e da segurança jurídica que devem nortear os concursos públicos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Nego provimento ao recurso, nos termos do respeitável de relatoria, ao qual, contudo, acresço o seguinte capítulo: Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a condenação do Apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais para R$700,00 (setecentos reais)